Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 435 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob o argumento de omissão na análise da Súmula 435 do STJ.
II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicabilidade da Súmula 435 do STJ, que presume dissolução irregular da empresa não localizada em seu domicílio fiscal, e à possibilidade de, em decorrência, deferir-se o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.
III. Razões de decidir
Inexistem vícios na decisão embargada. O acórdão enfrentou expressamente os pressupostos legais para o redirecionamento da execução fiscal, inclusive a presunção relativa prevista na Súmula 435 do STJ. Reafirmou-se que a responsabilização dos sócios depende de prova de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato ou estatuto, sendo incabível o redirecionamento automático.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada
Código Tributário Nacional, arts. 121, 128, 134, 135
Código de Processo Civil, art. 1.022
Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 1912063, 0706809-34.2021.8.07.0009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE 6/9/2024
Acórdão 1905362, 0707171-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE 22/8/2024